Tribunal: TJDFT
Processo: 0732230-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732230-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DOS SANTOS TERUYA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por VANESSA DOS SANTOS TERUYA contra sentença prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, julgou procedente o pedido principal veiculado na petição inicial, “para, confirmando a decisão que deferiu a tutela liminar de urgência, condenar a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em autorizar a cobertura do tratamento com quimioterapia e bloqueio anti-HER, nos termos do relatório médico de ID 134929487”. Em breve síntese, nas razões recursais da parte autora apelante (ID 44237293), pretende-se a ampliação da condenação, a fim de compelir o plano de saúde recorrido, também, à concessão do “tratamento completo da apelante, a ser definido conforme seu estado de saúde, por médico especialista que a acompanha, não restringindo apenas ao tratamento quimioterápico já definido”. Isto é, o pedido abarcava tanto o fornecimento das medidas de saúde já prescritas, como as que futura e eventualmente se fizerem necessárias, de acordo com a avaliação oncológica da paciente. Compulsando detidamente os autos, denota-se que os fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial (causa de pedir) baseiam-se no afastamento do período de carência contratual – alegado pelo plano de saúde para negar a cobertura da quimioterapia e bloqueio anti-HER, no caso, de 180 dias – dada a situação de urgência/emergência médica (Lei no 9.656/98, art. 12, V, c, e art. 35-C, I) apresentada nos autos. Esta foi, inclusive, a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante para julgar procedente o pedido (CPC, art. 487, I). Pois bem. De acordo com o Contrato de Adesão, Proposta no 43105941, de ID 44237133, o plano de saúde contratado pela autora teve o início da vigência, em 1/7/2022. Segundo narra a petição inicial, no mês seguinte, em 10/8/2022, a demandante foi diagnosticada com câncer de mama. Em relatório médico emitido em 19/8/2022 (ID 44237137), a médica oncologista assistente prescreveu tratamento com quimioterapia e bloqueio anti-HER, em caráter de urgência, com base no protocolo medicamentoso detalhado. O tratamento foi negado, sob a justificativa de que o serviço solicitado estava no período de carência (ID 44237138). Os prazos de carência contratual constam das páginas acostadas no ID 44237133 - fls. 14-15 e reproduzem o disposto na legislação sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, tais como: a) 24h para atendimento de urgência/emergência; b) 15 dias para consultas e exames simples; c) 180 dias para quimioterapia, radioterapia, medicamentos antineoplásicos orais, procedimentos de radiologia intervencionistas, medicina nuclear e todos os demais não especificados nos outros prazos; e d) 300 dias para parto a termo. A decisão liminar foi proferida em 26/8/2022 (ID 44237141), enquanto a sentença foi prolatada em 24/10/2022, ou seja, ambos os pronunciamentos judiciais se deram antes do escoamento do prazo de carência principal, ao que tudo indica, para o presente caso, de 180 (cento e oitenta) dias. A propósito, na justificativa emitida pelo plano de saúde apelado para negar cobertura aos procedimentos de MAMOTOMIA ORIENTADA POR IMAGEM - PCTE C HM e CORE BIOPSY PCTE COM HM, consta a informação de que o pedido poderia ser reavaliado “a partir de 28/12/2022, quando se encerrará o cumprimento do período de carência” (ID 44237259), de 180 dias, portanto. Quanto ao ponto, cabe o esclarecimento de que se depreende que a data limite de carência apontada na sentença recorrida – 26/4/2023 – seria para parto a termo (300 dias), procedimento que não guarda relação com o tratamento contra câncer objetivado nestes autos. Desse modo, o término do prazo de carência para todos os procedimentos cobertos pelo seguro saúde contratado, excetuado o parto a termo, tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, a perda superveniente do interesse recursal, pois a parte autora não encontrará mais o óbice alegado pelo demandado (carência) para ter acesso aos procedimentos previstos em seu contrato e na legislação de saúde suplementar que lhe forem prescritos. Desse modo, antes de qualquer pronunciamento acerca do mérito recursal, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o e 1.017, § 3o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES, INICIANDO-SE PELA APELANTE, PARA, NO PRAZO SUCESSIVO DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTAREM ACERCA DA POSSÍVEL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL NO CASO À BAILA, facultando-lhes, na oportunidade, requererem o que entender de direito. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator